Tribunal: TJPA
Processo: 0015949-21.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015949-21.2016.8.14.0040

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

APELADO: SPAZZIO CHOPPERIA EIRELIEPP, PAULO CEZAR BRAZ DA SILVA RIBEIRO, CRISTIANO GUSMAO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu dos Embargos de Declaração em Apelação interpostos pelo embargante e negou-lhes provimento, mantendo o Acórdão do recurso principal em todos os seus termos
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão, contradição e erro material.

4.

In casu, inocorre decisão surpresa, uma vez que a parte fora intimada do ato ordinatório (ID
642904 - Pág. 92
) de recolhimento de custas por intermédio de seu advogado, sem providenciar o pagamento, conforme a Certidão ID
642904 - Pág. 98, passando o MM. Juízo ad quo à prolatação da sentença atacada, constando esta afirmação do Acórdão atacado.

5.

Nos presentes autos foram interpostas duas Apelações, sendo analisada a primeira (ID 642906 - Pág. 1-13) por força da preclusão consumativa, ressalvando que tão somente da segunda (ID 642906 - Pág. 21-26) o embargante suscitou violação ao art. 317 do Código de Processo Civil.

6.

Mesmo diante do efeito devolutivo inerente ao recurso de Apelação não pode o recorrente exigir que se analise fundamentação não constante de sua peça recursal, até porque no recolhimento das custas sub examen se afigura desnecessária a intimação pessoal, além de não se configurar decisão surpresa, uma vez que no Ato Ordinatório de fls. 65 lhe fora oportunizado o saneamento do vício, sem haver, outrossim, violação à orientação vertida na Súmula 240, STJ, porquanto inerente ao interesse de agir da parte e ao desenvolvimento válido do processo.

7.

O Princípio da Instrumentalidade das Formas e a Teoria do Aproveitamento dos Atos Processuais, não podem ser utilizados para afastar a Preclusão decorrente da inércia da parte que deve ser agente cooperativo do processo.

8.

Ausência dos vícios apontados. Prequestionamento implícito.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
e embargados
ACÓRDÃO
ID
5772578

e
SPAZZIO

CHOPPERIA EIRELI EPP, PAULO CEZAR BRAZ DA SILVA RIBEIRO
e
CRISTIANO GUSMAO CARNEIRO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
5851789
), em face de
SPAZZIO CHOPPERIA EIRELI EPP E OUTROS
e do
V. Acórdão
ID
5772578
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0015949-21.2016.814.0040, ACÓRDÃO
ID
5772578, JULGADO EM 20/07/2021
)

Aduz a ocorrência de omissão, contradição e erro material.

Afirma que, não obstante o entendimento vazado no Acórdão atacado quanto a ausência de menção ao art. 317 do Código de Processo Civil, que este consta da fundamentação da Apelação, salientando que o art. 10 do mesmo Diploma Legal deve também ser objeto de apreciação por força do princípio devolutivo.

Aduz que sua tese circunscreve-se à ausência de sua manifestação anterior à sentença com o escopo de sanar o vício que ensejou a extinção do feito, ressaltando que, a teor do verbete sumular n.° 240, STJ, faz-se necessária o requerimento do réu.

Reitera seu interesse no prosseguimento do feito, inclusive com o recolhimento das custas processuais pendentes, devendo ainda haver manifestação acerca da vedação à decisão surpresa.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 6041832.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu dos Embargos de Declaração em Apelação interpostos pelo embargante e negou-lhes provimento, mantendo o Acórdão do recurso principal em todos os seus termos
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão, contradição e erro material.

Para análise das questões recursais insta consignar que, in casu, inocorre decisão surpresa, uma vez que a parte fora intimada do ato ordinatório (ID
642904 - Pág. 92
) de recolhimento de custas por intermédio de seu advogado, sem providenciar o pagamento, conforme a Certidão ID
642904 - Pág. 98, passando o MM. Juízo ad quo à prolatação da sentença atacada..

Aliás, consta do bojo do Acórdão ora atacado que:

(...)

o revolvimento da tramitação processual, no qual

ficou esclarecido que o fundamento utilizado na Sentença (ID
642905
) circunscreve-se à falta de interesse processual decorrente do decurso do prazo para recolhimento das custas e que a Petição ID
642904 (p. 94) não se presta a demonstrar o interesse processual da parte, uma vez apresentada quando já fulminado o prazo legal para manifestação, razão pela qual o fundamento da falta de interesse de agir fora afastado, considerando que a instrução processual denota falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento do feito (inciso IV), o qual não induz, outrossim, a necessidade de intimação pessoal.

Nesse sentido, importante ressalvar que nos presentes autos foram interpostas duas Apelações, sendo analisada a primeira (ID 642906 - Pág. 1-13) por força da preclusão consumativa, ressalvando que tão somente da segunda (ID 642906 - Pág. 21-26) o embargante suscitou violação ao art. 317 do Código de Processo Civil.

Somado a isso, observa-se ainda que, mesmo diante do efeito devolutivo inerente ao recurso de Apelação não pode o recorrente exigir que se analise fundamentação não constante de sua peça recursal, até porque o recolhimento das custas sub examen se afigura desnecessária a intimação pessoal, além de não se configurar decisão surpresa, uma vez que no Ato Ordinatório de fls. 65 lhe fora oportunizado o saneamento do vício, sem haver, outrossim, violação à orientação vertida na Súmula 240, STJ, porquanto inerente ao interesse de agir da parte e ao desenvolvimento válido do processo, conforme se infere do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 01. De acordo com o art. 82 do Código de Processo Civil, é incumbência das partes, não beneficiárias da gratuidade judiciária, "prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento", sob pena de o andamento processo ficar obstaculizado pela impossibilidade da prática do ato de desenvolvimento do processo, que, em última análise, evidencia a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento do processo.
02. A parte autora foi intimada, por intermédio de seu advogado, para recolher as custas de diligência de oficial de justiça, deixando, porém, escoar o prazo legal sem providenciar o pagamento, restando configurado a ausência de pressuposto para o prosseguimento da ação. 03. Desnecessária, na hipótese dos autos, a intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata de abandono de causa, mas de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o artigo 485, IV, do CPC/15. 04. A recorrente foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento das custas relativas a diligência, o que evidencia que o juízo de origem oportunizou o saneamento do vício, bem como a oportunidade de manifestação, tendo a parte permanecido inerte, não havendo que se falar em decisão surpresa, nem de ausência de oportunidade para sanar o óbice ao prosseguimento da ação. 05. Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator

(TJ-CE - AC: 01069598620198060001 CE 0106959-86.2019.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/12/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 485, IV, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SEM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. I - A citação da parte ré constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, a sua não consecução, seja por omissão da parte em indicar o endereço correto, seja pelo não pagamento das custas de diligência de oficial de justiça ou para pesquisa nos sistemas de informação, deve implicar na extinção do processo sem resolução do mérito pelo inciso IV do art. 485 do CPC/2015, sendo desnecessária a anterior intimação pessoal do autor. II – O c. STJ já assinalou que "a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao meirinho para a execução do referido ato processual, enseja a extinção sem resolução do mérito da demanda", tratando-se de "hipótese que prescinde a cientificação pessoal do interessado" (AgInt no AREsp 1234365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 25/10/2018). III -
Assim, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC/2015), já que o autor/apelante, mesmo devidamente intimado através de seu patrono via Diário de Justiça para recolher as custas de diligência de oficial de justiça, e mesmo após deferido pedido de dilação do prazo, não o fez no período assinalado. IV – Não ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, eis que a parte autora foi suficientemente intimada para o cumprimento das diligências necessárias para o prosseguimento do feito, as quais deixou de cumprir por inércia
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-AM - AC: 06212518320138040001 AM 0621251-83.2013.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 25/11/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2019)

(Grifo nosso)

Assim, ratifico que o Princípio da Instrumentalidade das Formas e a Teoria do Aproveitamento dos Atos Processuais, não podem ser utilizados para afastar a Preclusão decorrente da inércia da parte que deve ser agente cooperativo do processo.

Como se vê, as alegações de omissão, contradição e de erro material ventiladas pelo embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 06/10/2021